Tribunal: TCU
Processo: 021.404/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.404/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Veronica Costa Mendonca (XXX.841.143-XX); Elizabeth Maria da Cunha de Salles (XXX.039.277-XX); Elizete Maria da Cunha Goncalves (XXX.498.877-XX); Erineth Maria da Cunha Silva (XXX.358.427-XX); Evaldira Maria da Cunha Silva (XXX.563.597-XX); Francisca Sales dos Santos (XXX.172.831-XX); Ione Marli da Silva (XXX.576.966-XX); Maria Cleide Martins (XXX.969.653-XX); Tereza Dias de Araujo (XXX.170.041-XX); Tonia Pereira da Silva (XXX.906.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.